Tribunal: TJSP
Processo: 2262440-82.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Mário Daccache
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
Tutela cautelar de caráter antecedente – Arresto - Indeferimento - Inconformismo da autora com o indeferimento do pedido – Insistência na concessão da medida por inadimplemento da ré com quem contratou a compra e venda de energia elétrica, alcançando também seus sócios, por desconsideração da personalidade jurídica e as empresas das quais estes são sócios, por desconsideração inversa, sob

Ementa:
Tutela cautelar de caráter antecedente – Arresto - Indeferimento - Inconformismo da autora com o indeferimento do pedido – Insistência na concessão da medida por inadimplemento da ré com quem contratou a compra e venda de energia elétrica, alcançando também seus sócios, por desconsideração da personalidade jurídica e as empresas das quais estes são sócios, por desconsideração inversa, sob alegação de formarem grupo econômico – Pedido de desconsideração de personalidade jurídica da primeira ré entendido com precipitado, pois necessário o contraditório com análise aprofundada da questão trazida – Da mesma forma, mantido o indeferimento do arresto, pois não caracterizados elementos indicativos de que tal medida deva ser deferida de imediato, por ausência de demonstração de dilapidação patrimonial, abuso de finalidade e confusão de patrimônio em concluio com as empresas do alegado grupo que se pretende ver solidárias no pagamento das verbas pugnadas - Agravo de instrumento improvido.